Tribunal: TJES
Processo: 5029164-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029164-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KYARA FERREIRA KAISER LOPES
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE AFASTAR A COBRANÇA DE ENCARGOS EM FATURA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51,
II
, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5029164-78.2024.8.08.0035

Recorrente: KYARA FERREIRA KAISER LOPES

Recorrida: REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE AFASTAR A COBRANÇA DE ENCARGOS EM FATURA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51,
II
, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida no processo epigrafado que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
in verbis
:
“Isto posto, reconheço a incompetência do juízo e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, II da Lei n° 9.099/95.”

2.
A Recorrente buscou a revisão de juros e encargos financeiros aplicados em seu cartão de crédito e indenização por danos morais, alegando que a dívida se tornou impagável após a cobrança de juros abusivos. A Recorrida, Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A., defendeu a legalidade das cobranças, atribuindo a culpa pelo débito à Recorrente e sustentando a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a causa, que versa sobre a revisão de juros e encargos de cartão de crédito, é de alta complexidade, a ponto de afastar a competência do Juizado Especial Cível e justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA.

4.
Infere-se que os valores controversos estão relacionados à cobrança de juros, em virtude de inadimplência e pagamento em atraso das faturas do cartão de crédito da Autora. Por conseguinte, concluir se a cobrança é abusiva e se merece amparo os pedidos formulados pela parte Recorrente, nos termos em que foram apresentados, exige auxílio de prova técnica que concluíra se as cobranças eram devidas.

5.
Com efeito, a pretensão da parte autora não pode ser examinada e julgada em sede de Juizado Especial, uma vez que esta almeja a revisão dos juros incidentes sobre o valor cobrado na fatura do cartão de crédito, matéria que não é singela, pois exige cálculos complexos, sendo impossível de serem realizados nos Juizados.

6.
Sem a produção da prova técnica, elaborada por profissional da área de contabilidade, não há como reconhecer se houve acerto ou desacerto nos períodos de incidência dos juros, na forma do parcelamento, e no valor total apurado da dívida. Tal prova justifica-se pela impossibilidade de vir a ser proferida sentença ilíquida.

7.
Nesse contexto, vislumbro incompetência do Juizado Especial, pois, para a elucidação da questão de fundo, revelam-se necessários aprofundamentos técnico-científicos que em muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada-perícia informal, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no art. 35 da Lei n. 9.099/1995).

8.
Sem maiores delongas, pelas alegações das partes e pelas provas até então carreadas aos autos, concluo que se torna impossível atestar as hipóteses narradas pela parte autora. Situação essa que revela a manifesta complexidade da causa, posto que para dirimir todas as indagações, certamente é necessário a realização de um vasto conjunto probatório, com cálculos contábeis, por perito. Todavia, para dirimir a controvérsia exige-se tipo de prova que não pode ser realizada em sede de Juizado Especial Cível.

10.
E, se indispensável se torna a perícia técnica formal para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa, afastada está a competência do Juizado Especial Cível, haja vista que a competência do Juizado é para processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, a teor do disposto do art. 3º, caput, da Lei nº 9099/95.

11.
Com isso, observando que o procedimento em razão da matéria é incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, previstos no art. 2º da Lei
9.099
/95, e com o rito estabelecido pela referida lei, é de se decretar a incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da matéria, impondo-se a extinção do feito, nos termos do artigo
51
,
II
, da Lei
9.099
/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ante ao exposto, voto por
DESPROVER O RECURSO
, mantendo a extinção do feito. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A pretensão de revisão de juros e encargos financeiros em contratos de cartão de crédito que demanda cálculos complexos e perícia técnica formal não se compatibiliza com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, por manifesta complexidade da causa, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º e 85, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 3º, 35, 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)